Tribunal: TJSP
Processo: 1016462-09.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo.
2. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Prazo prescricional de 10 anos (CC/02, art. 205), sendo caso de aplicação da teoria da causa madura (CPC/15, art. 1.013, §4o).
3. ABUSIVIDADE DOS JUROS. Reconhecimento da abusividade é medida

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo.
2. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Prazo prescricional de 10 anos (CC/02, art. 205), sendo caso de aplicação da teoria da causa madura (CPC/15, art. 1.013, §4o).
3. ABUSIVIDADE DOS JUROS. Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, pois: a) há elevada discrepância entre o custo de captação dos recursos e os juros cobrados; b) o risco não pode ser considerado muito elevado, inclusive, porque se trata de débito em conta; c) o réu não demonstrou ter prestado informações básicas, como outros produtos com maior garantia e menor taxa de juros (CDC, art. 6o, III; art. 51, IV). A abusividade e consequente nulidade implicam a necessidade de adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para o mesmo tipo de operação questionada.
4. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução que deve ser feita de forma simples. Contratação em fevereiro de 2016, ou seja, anterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542).
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.